Tribunal: TJDFT
Processo: 0726691-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0726691-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMIR LAURINDO FREIRE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALMIR LAURINDO FREIRE contra decisão proferida no processo de no 0748841-28.2024.8.07.0016, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar ao réu o abrigamento do autor, de forma imediata, em instituição de acolhimento de pessoa em situação de rua conveniada com a Rede Pública e, em caso de impossibilidade, a determinação de assunção dos custos em Instituição Particular de Longa Permanência. Em seu recurso, o agravante sustenta que é pessoa com deficiência, dependente de cuidados e em situação de extrema vulnerabilidade social, visto que está internado desde 31 de agosto de 2023 na Enfermaria de Psiquiatria do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), com vínculos familiares rompidos, e encontra-se em condições de alta médica, necessitando de urgente acolhimento institucional. Esclarece que a sua permanência em ambiente hospitalar oferece riscos às suas saúde e vida, além de acarretar prejuízos aos pacientes que aguardam por um leito hospitalar na psiquiatria do HBDF. É relatório. DECIDO. Recurso cabível e tempestivo. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, verifico que o agravante é patrocinado pela Defensoria Pública em razão de sua hipossuficiência econômica. Portanto, comprovada a efetiva necessidade da parte recorrente, defiro-lhe o benefício da justiça gratuita. Cumpridos todos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame de mérito. A Lei no 12.153/09 em seu artigo 3o estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. O Código de Processo Civil, ao seu turno, fixou no artigo 300 que constituem requisitos da tutela de urgência a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, o agravante encontra-se internado em condições de alta hospitalar, padecendo, no entanto, de deficiência visual, hipertensão, insuficiência renal, sequelas de AVC e transtornos mentais e comportamentais, devido ao uso de inúmeras drogas e substâncias psicoativas. E, diante da necessidade de acolhimento institucional, aguarda o surgimento de vaga na 18a posição da fila de espera. É certo que todo cidadão deve ter resguardados os seus direitos fundamentais consagrados pela Constituição. No entanto, ainda que o Supremo Tribunal Federal já tenha se manifestado no sentido de que é permitido impor ao Poder Público obrigações com o objetivo de assegurar a promoção da dignidade humana, no caso dos autos, não há demonstração de situação risco excepcional e particular, nesse momento inicial, a fundamentar a intervenção judicial nos critérios da Administração de disponibilização de apoio à população em situação de vulnerabilidade. Portanto, ausente a demonstração de que se trata de hipótese excepcionalmente urgente, a pretendida determinação ao réu, de forma imediata, de proteção ao agravante por meio de acolhimento institucional não merece acolhida. Em face do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Intime-se o recorrente. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 17 de julho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator